Tribunal: TJMT
Processo: 1021283-84.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENUELITA BISPO DOS SANTOS - CPF: 557.137.771-20 (ADVOGADO), DAVI RODRIGUES DIAS - CPF: 030.240.211-08 (PACIENTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENUELITA BISPO DOS SANTOS - CPF: 557.137.771-20 (IMPETRANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1) EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR –
VICISSITUDES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO –

2) TESE DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME SEXUAL

NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTÁVEL
– PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL SE OS ATOS LIBIDINOSOS NÃO DEIXAM VESTÍGIOS –

3) CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA CONSECUÇÃO DO DELITO SEXUAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito.

2. As teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva só comportam acolhimento na via eleita se comprovadas de forma irrefutável, o que não ocorre
in casu
, porquanto tais matérias exigem dilação de provas, incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

Outrossim, o laudo pericial conclusivo pela inexistência de vestígios de prática sexual, isoladamente considerado, não é suficiente para afastar a materialidade de delitos sexuais, pois estes podem se consumar com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam vestígios.

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do criminoso.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DRª. DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS

DR. VALTER DA SILVA COSTA

PACIENTE:

DAVI RODRIGUES DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como autoridade coatora
por decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n.º 1000686-14.2020.8.11.0059, em que denunciado pela suposta prática do crime do art. 217-A,
caput
, e art. 226, inc. II, ambos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, iniciam os impetrantes alegando
tese negativa de autoria
ao argumento de que o paciente se encontra preso
“por crime que não cometeu”
(
sic
), na medida em que a própria vítima, ouvida na presença da genitora e do Conselho Tutelar, teria negado a ocorrência de qualquer conduta delitiva em seu desfavor, e o laudo pericial a que se submetera também teria acusado resultado negativo para a ocorrência de violência sexual, afigurando-se arbitrário o requerimento do Ministério Público para colheita de novo depoimento da infante em audiência especial, mediante a técnica do depoimento sem dano.

Como segunda vertente, aludem à
carência de fundamentação no decreto constritivo
e nas decisões que rejeitaram os pedidos de liberdade formulados em primeiro grau, insistindo que a autoridade judiciária, além de olvidar as supostas inocência do paciente e a falta de prova da materialidade delitiva, inverte à defesa o ônus de comprovar fato novo assaz a afastar a necessidade da custódia cautelar, quando vigora no ordenamento jurídico o princípio da presunção de inocência.

Ainda nessa ordem de ideias, os nobres causídicos defendem a
ausência do
periculum libertatis
e a inidoneidade da motivação invocada para justificar a imprescindibilidade da prisão a bem da ordem pública
, uma vez que o registro criminal anterior citado pela autoridade acoimada de coatora e capaz de ensejar o fundado receio de reiteração delitiva, encontra-se paralisado desde o ano de 2017, e aparentemente cuida-se de situação semelhante à evidenciada nos autos, em que não haveria prova concreta da ocorrência de crime sexual e tampouco da autoria atribuída ao paciente, porquanto a vítima o teria eximido de responsabilidade e o laudo pericial seria negativo para constatação de violência sexual.

Por tudo o que expõem, e verberando
en passant
a ocorrência de
excesso de prazo
sob o viés de que o beneficiário deste
writ
está preso provisoriamente há mais de seis meses e ainda não foi sequer interrogado nos autos, requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, aplicando-se, se for o caso, restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP), com imediata expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A ordem veio munida com os documentos de ID 61551956 ao ID 61551960.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 62568495), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 64072982 ao ID 64077479.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento
, e, caso conhecido, pela
denegação
do
writ
(ID 64911992).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Davi Rodrigues Dias
se encontra preso preventivamente por cometer, em tese, o crime tipificado no art. 217-A,
caput
, e art. 226, inc. II, ambos do Código Penal, porque teria praticado ato libidinoso diverso de conjunção carnal com sua enteada,
A.C. da S
., que possui apenas 07 (sete) anos de idade.

Conforme o esclarecido na prova pré-constituída e nas informações prestadas no remédio heroico o increpado foi recolhido ao cárcere no dia
11/04/2020
em razão da prisão em flagrante, que, posteriormente, foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e da eventual aplicação da lei penal.

No dia
21/04/2020
, protocolou pedido de liberdade provisória sem fiança, o que foi negado pelo julgador de 1º grau.

Encerrada a fase investigativa, a denúncia foi ofertada em 22/04/2020 e recebida no dia
23/04/2020
. Citado em 05/05/2020, o acusado apresentou sua resposta à acusação no dia
18/05/2020.

Não verificando hipótese de absolvição sumária ou qualquer vício do art. 395 do CPP, no dia
21/05/2020
o d. magistrado singular ratificou o recebimento da peça acusatória e indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que deixou de conceder a liberdade provisória ao paciente.

Na sequência, em
18/09/2020
, mais uma vez a i. defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pela d. autoridade judicial da instância primitiva.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário alhures delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
11/04/2020
, ou seja, há quase 07 (sete) meses,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do feito
.

Ao contrário, ao que ressai dos elementos informativos contidos no presente
habeas corpus
, as medidas adequadas e necessárias ao regular trâmite processual foram tomadas em tempo hábil pelas autoridades, sendo
eventual lentidão no trâmite processual se justifica na situação de emergência de saúde pública atualmente vivenciada no Brasil e em todo o mundo, que exigiu – e continua exigindo – do Poder Judiciário Mato-Grossense a adoção de medidas para conter a propagação do Covid-19, tais como a suspensão de todas atividades por mais de 05 (cinco) meses.

Além disso, de acordo com as informações prestadas, o d. magistrado titular da 2º Vara da Comarca de Vila Rica/MT, a partir do dia 06/02/2020, passou a responder cumulativamente pela 3º Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, o que, por óbvio, gera um acúmulo de serviço passível de justificação de certo elastério na fase de formação da culpa, sem configurar coação ilegal por excesso de prazo.

Aliás, existem precedentes jurisprudenciais que
permitem a flexibilização do princípio da razoável duração do processo em situações em que há uma sobrecarga de trabalho que assoberba a autoridade judiciária
, como, aparentemente, é o caso
sub judice
(STF – HC 114166, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 25-02-2013 PUBLIC 26-02-2013).

Outrossim, impende frisar que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao contrário, admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com juízo de razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito e na instrução do processo originário, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, não restando caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando-se inviável o pretendido relaxamento da prisão preventiva do paciente.

2.
Da aventada insuficiência dos indícios de autoria e da alegada inexistência de comprovação da materialidade do crime sexual.

Analisando a prova pré-constituída no remédio heroico, bem assim as decisões objurgadas, verifico a existência de elementos bastantes indicando a possível prática do crime de estupro de vulnerável pelo favorecido nessa ordem, haja vista a depoente
Suiane Alves da Silva
, genitora da vítima, ter sido enfática em dizer que no dia fatídico, ao levantar de madrugada para procurar o seu companheiro que não estava dormindo ao seu lado na cama, avistou sua filha com a calcinha abaixada nas coxas e o paciente com o pênis ereto, quase ajoelhado na cama da vítima, esfregando sua vagina com as mãos.

A depoente declarou ainda que sua outra filha
Suelen
, já registrou boletim de ocorrência contra o paciente pela prática do mesmo crime, porém, na época, não teria acreditada nas suas declarações, além disso recordava-se que, há cerca de um mês atrás, a ofendida reclamou de dores na vagina, e que chegou a comprar uma pomada para passar, mas que atribuiu a uma provável infecção por brincar na terra.

Demais a isso, embora a vítima negue que alguém tenha tocado em suas partes íntimas ou que tenha o hábito de ir ao seu quarto enquanto dorme, ela contou que
“sua vagina está doendo, e que já estava doendo e que não sabe o porquê; que, a sua mãe passou remédio, mas não parou de doer”
(
sic
- ID 61551956, p. 77).

Em derradeiro, o paciente
Davi Rodrigues Dias
, embora tenha afirmado que no dia dos fatos esteve no quarto das crianças, onde dorme sua enteada, e que realmente estava nu, pois tem o hábito dormir assim, negou veemente o cometimento de abusos sexuais, afirmando que teria levantado para ir ao banheiro e resolveu checar como estavam as crianças e vendo que estavam descobertas, resolveu cobri-las, tendo a sua companheira chegado ao quarto no momento em que cobria a vítima. Esclarece que acredita que sua esposa tenha se assustado com sua presença no quarto devido a denúncia anterior sobre a prática de crime sexual contra sua outra filha
[Suelen].

Nessa toada, mesmo que o impetrante conteste a prova da ocorrência do crime de estupro de vulnerável e os indícios de autoria, não há como desprezar as provas indiciárias colhidas até então, principalmente porque, em se tratando de
habeas corpus
, que possui rito procedimental célere e sumário, não há como discutir fatos e provas em sua via.

Com isso, na via eleita impede-se de ser efetivado o exame das teses intrinsicamente vinculadas ao mérito da ação penal, pois a via do
habeas corpus
pressupõe a prova pré-constituída do direito alegado, com a demonstração inequívoca das pretensões aduzidas e a existência do alardeado constrangimento ilegal, o que inocorre
in casu
.

Outrossim, em razão da natureza processual da prisão preventiva não se exige a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal, bastando a existência de indícios suficientes que indiquem a possibilidade de o suspeito estar envolvido no fato delituoso, como acontece na hipótese versanda.

A propósito, essa Corte de Justiça posiciona-se no sentido de que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”,
como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

E, por mais que o exame de corpo de delito se afigure útil para comprovar a prática de delitos cometidos contra a dignidade sexual, não se pode desconsiderar que a consumação dos ilícitos dessa natureza pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam vestígios.

Aliás, ao que consta na própria prova pericial acostada ao processo eletrônico no ID 61551956, p. 80/90, a conclusão do exame técnico foi justamente nesse sentido, pois o perito esclareceu que, apesar de não terem sido encontrados vestígios objetivos de violência sexual, “
existem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijos e carícias, que podem não deixar marcas”
, a tornar impossível a afirmação ou negação de que a ofendida foi abusada sexualmente.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou afirmando que “
o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
”
(AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Não bastasse tudo isso, há de se frisar que, nos autos da
ação penal n.º 1000686-14.2020.8.11.0059
, o paciente fora denunciado pelos fatos em análise, cuja denúncia já fora recebida e o acusado citado, a impossibilitar, na presente via, o reconhecimento da sua alardeada inocência e da ausência de comprovação da ocorrência do crime, uma vez que isto exigiria o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
writ
, a qual, repito, não permite que sejam dilatadas provas.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Logo, na linha do que afirmou a d. autoridade reputada de coatora, sem qualquer pré-julgamento, considero a existência de elementos bastantes que indicam o provável envolvimento do paciente no delito sexual supostamente perpetrado em face da sua enteada, pelo o que concluo não haver razões para se considerar a ilegalidade da sua prisão preventiva à conta da suposta insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva e da ausência de indícios de autoria.

3. Do decreto preventivo: fundamentos e requisitos.

Lado outro, analisando as decisões combatidas, verifico que a custódia cautelar encontra suporte na condição de admissibilidade descrita no
inciso I do artigo 313 do CPP
, haja vista o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), que está sendo imputado ao paciente, ser doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti,

o d. juízo
a quo
frisou que restou esclarecido nos elementos de informação contidos no caderno investigativo, a exemplo do boletim de ocorrência, das declarações colhidas na repartição policial, os quais revelam o provável envolvimento do increpado no cometimento da conduta libidinosa em face de sua enteada.

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
,
as razões de decidir expostas tanto no édito segregatício, quanto nas demais decisões que apreciaram os pedidos de liberdade provisória, indicam a imprescindibilidade da constrição cautelar do favorecido nessa ordem para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
do crime e pela
forma como supostamente executado
, porquanto ao que tudo indica, o paciente, aproveitando-se das relações de parentesco, teria acariciado a genitália de sua enteada.

Logo, há de se ter em conta que a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo paciente excede aquela ínsita ao tipo penal, visto que demonstram o menosprezo que possui com o dever legal de, na função social de
pai/padrasto

proteger sua prole de situações perigosas, pois com o suposto comportamento libidinoso que vinha tendo, acabou por expor sua enteada, uma criança de apenas 07 (sete) anos de idade, a um enorme mal, que certamente lhe gerará traumas para o resto da vida, a afastar qualquer dúvida de que a prisão preventiva é medida indispensável à hipótese versanda.

Essa conclusão, a toda evidência, não se traduz em mera presunção da periculosidade que o increpado apresenta ao meio social, ou mesmo uma inferência de probabilidade da prática de novos crimes com base em meras ilações ou conjecturas desprovidas de fundamento empírico concreto; muito pelo contrário, decorre de uma avaliação de toda a situação concreta que aponta o perigo que o sujeito representa ao meio social e à própria ofendida, resultante da forma como supostamente cometida a conduta delituosa a ensejar seja retirado cautelarmente do convívio social como forma de resguardar toda a sociedade.

Destarte, como no caso dos autos revela-se patente que a forma como cometidos os ilícitos ultrapassa a gravidade própria dos tipos penais em voga, com a possibilidade de, uma vez solto, o increpado cometer novas investidas sexuais em face da vítima, resta evidente a necessidade de proteção da ordem pública, mantendo-o segregado cautelarmente.

A propósito, de forma bastante assemelhada já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente, senão vejamos:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO.PRISÃO CAUTELAR. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

In casu, o paciente teria constrangido sua filha, por diversas vezes, a ter com ele conjunção carnal e a praticar atos libidinosos diversos de conjunção carnal, sendo ainda destacado pelo juízo a quo que o réu, em tese, ameaçava a vítima com um machado, caso ela contasse a violência sexual sofrida.

2. Ordem denegada”.
(HC 347.198/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016) (grifei)

Desta feita, porque as razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora esclarecem a necessidade de manter o paciente preso cautelarmente a bem da ordem pública, por indicar uma periculosidade social, revelada pelo
modus operandi
utilizado no cenário delituoso, é incabível o acolhimento da alegação de ausência do
periculum libertatis.

Com isso, na contramão do que sustentam a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Da mesma forma, entendo que conceder a liberdade ao segregado mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, por ora, apresenta-se medida temerária, porque as restrições menos gravosas seriam inócuas para proteger todo o meio social, em especial a integridade física e psíquica da vítima, que poderia sofrer novas investidas sexuais perpetradas pelo increpado.

Diante de tais argumentos, entendo por inviável, nesse momento, o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto escorreitamente amparada a medida no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
DAVI RODRIGUES DIAS
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020